Tribunal: TJDFT
Processo: 0743051-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743051-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DO BRASIL 21 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 076104-68.2022.8.07.0001, rejeitou impugnação à penhora e determinou a continuidade dos atos expropriatórios, inclusive com expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249202041 dos autos de origem): Em exame, o petitório de id. 246852431/246852433. Trata-se de impugnação à penhora, manejada pela parte executada, por meio da qual alega a ocorrência de excesso de penhora. Oportunizado o contraditório, a parte credora se manifestou em id. 248464560, requerendo o não acolhimento da impugnação. É o relato do necessário. Decido. À vista da impugnação apresentada pelo executado FHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., observo que, conquanto tenha indicado o valor que entende como correto, instruindo o seu requerimento com o demonstrativo de seu cálculo, não logrou demonstrar a existência de inexatidão ou eventuais inconsistências no que toca aos cálculos utilizados pelo credor para subsidiar a penhora deferida pelo Juízo. Com efeito, do exame de todo o processado, extrai-se que o débito exequendo é composto por prestações condominiais vencidas e inadimplidas pelo executado. Dessa forma, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, é possível a inclusão de novas parcelas que vencerem no curso do processo, desde que se tratem de prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza. Essa, inclusive, é a inteligência do art. 323, do CPC, que transcrevo a seguir: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Sobre o tema, neste mesmo sentido, já decidiu o E. TJDFT, senão vejamos: EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO, INCLUSIVE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo condomínio contra sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, a qual condenou o requerido ao pagamento de débito condominial e das parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença. 1.1. O condomínio pede a reforma da sentença para incluir na condenação as parcelas vencidas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se a condenação em ação de cobrança de cotas condominiais deve abarcar as parcelas vencidas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, ou se deve ser limitada às parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Sobre o tema, cabe esclarecer que a obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, enquanto o devedor reunir a qualidade de condômino, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do CPC, devendo a condenação ao pagamento das despesas condominiais compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso de todo o processo. 3.1. A esse respeito, a jurisprudência abalizada tem se manifestado no sentido de as parcelas devidas “enquanto durar a obrigação” e “no curso do processo” impõe a condenação do devedor ao pagamento das parcelas vencidas tanto na ação de conhecimento quanto na de cumprimento de sentença, sendo indevida a limitação imposta pelo julgado “até o trânsito em julgado da sentença”. 3.2. Precedente: “Da interpretação dos artigos 322 e 323 do Código de Processo Civil, é possível concluir que a inclusão das parcelas vencidas na condenação se estende até a efetiva satisfação do débito, o que, por conseguinte, pode ir além do trânsito em julgado da demanda de cobrança”. (0736969-95.2023.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 26/07/2024). 3.3. Apelação provida para incluir na condenação o pagamento das parcelas condominiais que vencerem no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC atual, o qual preserva a possibilidade admitida pelo art. 290 do CPC/73. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação provida. _______________________________ Tese de julgamento: “1. Em ação de cobrança de cotas condominiais, a condenação deve abarcar as parcelas vencidas no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC, assegurando a efetividade e a economia processual, sendo indevida a limitação ao trânsito em julgado da sentença.” Dispositivos relevantes citados: art. 322 e 323 do CPC; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1759364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15/02/2019; TJDFT, 0736969-95.2023.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 26/07/2024; TJDFT, 0723659-22.2023.8.07.0001, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 17/06/2024; (Acórdão 2023895, 0720829-43.2024.8.07.0003, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Com esses fundamentos, rejeito a impugnação apresentada em id. 246852431/246852433, pela parte devedora. Prossiga-se no cumprimento das determinações constantes da decisão de id. 242416959, com a expedição do mandado de avaliação e demais comandos seguintes. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 76943415), a agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, pois o valor cobrado pelo agravado extrapola os limites do título executivo judicial. Registra que a sentença condenou ao pagamento de R$ 8.807,85, acrescido de juros, multa e honorários, totalizando R$ 15.693,61 (ID 246852433), enquanto o cumprimento de sentença abrange valores que chegam a R$ 124.128,25, incluindo parcelas vencidas até junho de 2025. Assevera que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de inclusão de parcelas vencidas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, todavia, é contrária ao ordenamento jurídico vigente que prevê que a execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título líquido, certo e exigível. Aduz que não se aplica ao caso o disposto no artigo 323 do COC, porquanto os valores foram expressamente definidos no título judicial acobertado pelo manto da coisa julgada. Com esses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da execução e dos atos expropriatórios, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada, reconhecendo-se o excesso de execução e homologando o valor correto de R$ 15.693,61 (quinze mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos). Preparo recolhido (ID 76944919). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Como visto, a agravante sustenta, em síntese, que houve excesso de execução, pois o valor cobrado pelo agravado extrapola os limites do título executivo judicial. Registra que a sentença condenou ao pagamento de R$ 8.807,85, acrescido de juros, multa e honorários, totalizando R$ 15.693,61 (ID 246852433), enquanto o cumprimento de sentença abrange valores que chegam a R$ 124.128,25, incluindo parcelas vencidas até junho de 2025. Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 8.807,85, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela (ID 157327647 dos autos de origem). Os embargos de declaração foram acolhidos para integrar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 8.807,85 (oito mil, oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela e multa de 2% (dois por cento), esta última conforme convencionado. De acordo com o art. 323 do Código de Processo Civil, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.” Insta registrar que, conquanto tal regramento se refira à ação de conhecimento, não se revela possível sua aplicação no cumprimento de sentença, quando o magistrado se silenciou na sentença quanto às prestações vincendas, não havendo como pretender considerá-las como elemento intrinsecamente contido na condenação. No caso, o título executivo judicial não dispôs acerca da condenação de eventuais taxas de condomínio ou acessórios vencidos após a sentença, ao contrário, foi claro ao determinar o valor da condenação em R$ 8.807,85 corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela e multa de 2% (dois por cento), esta última conforme convencionado. Assim, é necessário que se respeite à coisa julgada, de modo que deve ser limitada a cobrança ao título executivo judicial, por conta de expressa determinação judicial quanto ao valor da condenação, descabendo agora, ao ensejo da execução, ampliar por critério de conveniência ou economia processual o alcance natural da cobrança, a fim de incluir prestações vincendas. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça e Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta por devedores em ação de execução de título judicial oriundo de acordo homologado, referente a débitos condominiais. Os agravantes alegaram ilegitimidade passiva, excesso de execução, nulidade de cláusula de multa, impenhorabilidade de valores bloqueados via SisbaJud. II. Questão em discussão: (i) Legitimidade passiva dos agravantes para execução de débitos condominiais; (ii) Possibilidade de inclusão de parcelas condominiais posteriores à data de homologação do acordo no cumprimento de sentença; (iii) Validade da multa contratual de 10% prevista no acordo homologado; (iv) Impenhorabilidade de verbas penhoradas em contas bancárias dos agravantes. III. Razões de decidir: Quanto à ilegitimidade passiva, restou comprovado que os agravantes confessaram o débito em acordo judicial homologado, ainda figuram como proprietários do imóvel, e não demonstraram que a suposta adquirente se imitira na posse, nem que o condomínio tinha ciência inequívoca da cessão. No tocante ao excesso de execução, reconheceu-se que, nos termos do STJ (REsp 1840908/SP), é vedada a inclusão de parcelas posteriores à homologação do acordo em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Quanto à multa de 10%, foi considerada válida por representar cláusula penal prevista no contrato homologado, sem evidência de valor excessivo ou justificativa para redução. Por fim, quanto à impenhorabilidade, a penhora de valores bloqueados foi mantida, por serem ínfimos frente à remuneração dos agravantes, não comprometendo o mínimo existencial e respeitando a dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese: Parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para excluir do cumprimento de sentença os valores correspondentes a parcelas condominiais vencidas após a homologação do acordo. Mantida a validade da multa contratual e da penhora realizada. (Acórdão 2034878, 0721904-92.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INCLUSÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. VERBA ESTRANHA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO. ALCANCE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O cerne da questão trazida à rubrica diz respeito a possibilidade, ou não, de inclusão de prestações sucessivas e vencidas após a homologação do acordo entabulado entre as partes. 2. A transação, devidamente homologada pelo Juízo de primeiro grau, põe fim ao litígio. 3. Esta Corte de Justiça possui a compreensão de que, não obstante o art. 323 do CPC (antigo art. 290 do CPC/73) admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada. 4. A transação, como ato de vontade das partes, na livre disposição de seus interesses, conserva a plena possibilidade de limitação do alcance das obrigações previstas. Assim, uma vez homologada, não há que se falar em inclusão de prestações sucessivas no tocante as taxas condominiais vencidas após o acordo, tendo em vista o conteúdo específico da transação, que abrangeu apenas o período objeto da ação de cobrança. 5. No caso, o título executivo judicial não dispôs acerca da possibilidade de execução, a partir dos mesmos autos, de eventuais taxas de condomínio ou acessórios vencidos após o referido acordo. Assim, em respeito à coisa julgada, não se pode incluir débitos condominiais vencidos após a composição celebrada entre as partes. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.908/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.) Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da execução e dos atos expropriatórios, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator